Tribunal: TJDFT
Processo: 0701162-63.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701162-63.2023.8.07.0017 RECORRENTE: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS RECORRIDO: MEGA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, MATHEUS ALEXANDRE SATHLER NOMAN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO BENEFICIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar apenas a administradora do plano de saúde ao pagamento de compensação por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe responsabilidade solidária entre a administradora de benefícios e o plano de saúde de notificar previamente o beneficiário do plano coletivo acerca do cancelamento unilateral do contrato e; (ii) em caso positivo, saber se há danos morais a serem compensados também pelo plano de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução no 195/2009, da ANS, em seu artigo 17, parágrafo único, destaca a possibilidade de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, desde que expressamente prevista no ajuste e após o período de doze meses de vigência, precedida de notificação com antecedência mínima de sessenta dias. 4. A despeito de existir no contrato cláusula que impõe obrigação de notificar o beneficiário ao estipulante, deve-se relembrar que a operadora assume posição de fornecedor ao lado da administradora (coletivo por adesão) ou da estipulante (coletivo empresarial), motivo pelo qual o dever de informar o beneficiário do plano sobre o cancelamento do benefício é de ambas, em razão da solidariedade prevista nos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1°, ambos da Lei n. 8.078/90, e do dever de informação estabelecido no art. 6o, III, do diploma consumerista. 5. O cancelamento do plano de saúde coletivo se operou de forma irregular, porquanto a apelada não promoveu a notificação prévia do autor acerca da sua pretensão de extinguir o contrato, violando, assim, os vinculantes preceitos dos arts. 421 e 422 do Código Civil, que condicionam a liberdade de contratar aos limites da função social e aos princípios da probidade e da boa-fé, bem assim os idênticos valores que a Lei n. 8.078/90 tutela em seus arts. 39 e 51. 6. O cancelamento indevido do plano de saúde, com a consequente interrupção do tratamento de esclerose múltipla do autor, sobeja o simples inadimplemento contratual, violando direitos de personalidade do paciente, sobretudo no que se refere à integridade física e psíquica, de modo que se revela devida a condenação ao pagamento de compensação por danos morais pelo plano de saúde. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso X, da Constituição Federal, 13, parágrafo único, e 16, ambos da Lei 9.656/98, 186, 473, 474 e 927, todos do Código Civil, defendendo que a rescisão do contrato coletivo por adesão foi realizada conforme cláusula contratual e legislação vigente, especialmente a Lei dos Planos de Saúde, não havendo qualquer abusividade. Argumenta que o artigo 13, parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se exclusivamente aos planos individuais, sendo permitida a rescisão unilateral imotivada nos contratos coletivos. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Defende, ainda, a inexistência de danos morais. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada WILZA APARECIDA LOPES SILVA, OAB/SP 173.351. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 13, parágrafo único, e 16, ambos da Lei 9.656/98, 186, 473, 474 e 927, todos do Código Civil, e em relação à suposta divergência jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: (...) Com essa perspectiva, como a avença se deu em contrato coletivo, verifica-se o descumprimento contratual pela apelada Unimed, a quem também cabia informar aos beneficiários sobre o cancelamento do plano. Dessa forma, observa-se que o cancelamento do plano de saúde coletivo se operou de forma irregular, porquanto a apelada Unimed não promoveu a notificação prévia do autor acerca da sua pretensão de extinguir o contrato, violando, assim, os vinculantes preceitos dos arts. 421 e 422 do Código Civil, que condicionam a liberdade de contratar aos limites da função social e aos princípios da probidade e da boa-fé, bem assim os idênticos valores que a Lei n. 8.078/90 tutela em seus arts. 39 e 51. No que diz respeito à reparação civil por danos morais, tem-se que o cancelamento indevido do plano de saúde, na hipótese, ensejou a interrupção do tratamento médico do autor, de modo que sobeja o simples inadimplemento contratual e viola os direitos de personalidade do paciente, sobretudo no que se refere à sua integridade física, dignidade e direito à vida.(...) Assim, demonstrado o cancelamento unilateral do plano sem a devida notificação do autor, submetendo-o a interrupção do tratamento de doença crônica, há pleno cabimento de indenização a título de danos morais. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. Ademais, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada WILZA APARECIDA LOPES SILVA, OAB/SP 173.351. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028